Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-04.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800105-04.2024.8.14.0109

APELANTE: MAURINEI DE VILHENA MOREIRA, ADRIEL RAMOS DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME.
Apelações interpostas por dois condenados pelo crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com subtração de veículo automotor, celulares e tablet, em via pública, no interior da cidade de Belém/PA. Sentença que fixou as reprimendas em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Pretensão de redução da pena em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ.

III – FUNDAMENTOS.
Inviabilidade. À época dos fatos, os apelantes possuíam mais de 28 anos de idade, não preenchendo os requisitos da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP). Reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a qual, contudo, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação obrigatória da Súmula 231 do STJ, cujo entendimento permanece consolidado nos Tribunais Superiores. A superação jurisprudencial (
overruling
) não se aplica, inexistindo fundamentos que justifiquem a alteração da orientação pacífica sobre o tema.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
Recursos conhecidos e improvidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:
É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ, entendimento consolidado pelo STF e STJ, ainda que reconhecidas a menoridade relativa ou a confissão espontânea.

V – JURISPRUDÊNCIA.

·

STJ, AgRg no REsp 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/08/2020, DJe 31/08/2020.

·

STJ, AgRg no REsp 1.886.476/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

·

STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

08001050420248140109

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ADRIEL RAMOS DE MATOS

ADVOGADO: DR. BRUNO AQUINO OAB/PA 19735

APELANTE: MAURINEI DE VILHENA MOREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
ADRIEL RAMOS DE MATOS,
(*24/01/1995) e MAURINEI DE VILHENA MOREIRA (* 31/12/1995), contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA, que os condenou às penas de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 21 dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID 24941889).

Extraem-se do acervo, que no dia
28 de janeiro de 2024, por volta das 17h40min, os denunciados
Adriel Ramos de Matos
e
Maurinei de Vilhena Moreira
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram a vítima ELTON SEBASTIÃO LIMA FERREIRA, na Travessa Padre Prudêncio, Bairro Campina, cidade de Belém. A vítima chegava em sua residência, acompanhada da esposa e do filho, a bordo de um veículo Chevrolet Onix Plus
Joy Black
, placa QVH8H12, quando foi abordada pelos denunciados, um deles armado e, assim, mediante grave ameaça, a vítima Elton e sua família foram obrigados a descer do carro, momento em que os assaltantes subtraíram dois aparelhos celulares, um tablet e o referido automóvel, empreendendo fuga em seguida. Posteriormente, no dia 31 de janeiro de 2024, veículo foi localizado no município de Garrafão do Norte/PA, junto a um bar onde se encontravam os denunciados
Adriel e Maurinei
, além de
Izabela Rayana Serra Solano
, sendo encontrado no interior do automóvel, o boné azul utilizado por ADRIEL durante o assalto.

Oferecimento da denúncia – 23/02/2024 (ID 24941820
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 08/03/2024 (ID 24941823
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 28/04/2024 (ID 24941846
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 21/08/2024 (ID 24941889
- Pág. 1)

Apelação MAURINEI DE VILHENA MOREIRA – 12/02/2025 (ID 24941911
- Pág. 1) e Apelação de ADRIEL RAMOS DE MAROS – 12/02/2025 (ID 24941912).

As defesas dos recorrentes, utilizaram teses defensivas semelhantes, assentadas no reconhecimento da atenuante da menoridade, para redução da pena (ID 24941911 / 24941912).

As
Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento dos apelos – (ID 24941916)

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 25798817
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, com o afastamento da sumula 231 do STJ.

In casu
, relevante suscitar na oportunidade,
que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade, mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais, ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Dito isso, o cerne da controvérsia orbita na segunda fase da dosimetria de Hungria, mais precisamente no reconhecimento e aplicabilidade da atenuante da confissão. Nesses moldes se pode verificar que os fatos narrados na inicial ocorreram no dia 28/01/2024, e nesse interim,
ADRIEL RAMOS DE MATOS,
(*24/01/1995) e MAURINEI DE VILHENA MOREIRA (* 31/12/1995), possuíam 29 e 28 anos de idade, respectivamente, no dia dos fatos. Logo não possuíam os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse, segundo as regras do art. 65, I do CP. Contudo o juízo observou a concorrência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), mas não pode aplicar, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ,
em pleno vigor.

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ademais, inconcebível ventilar acerca da aplicação do instituto do
overruling,
devido ausência de elementos capazes de viabilizar o afastamento da jurisprudência do sodalício, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Com efeito, imperioso observar que o juízo reconheceu, tão somente, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, mas não pode operar a redução, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Desse modo, deve permanecer inalterado o decisum vergastado, em todos os seus termos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025